Tribunal: TJDFT
Processo: 0715210-91.2022.8.07.0007
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-04-10
Data de publicação: 2023-04-24

Ementa:
CONSUMIDOR. ENERGIA ELÉTRICA. CONSUMO DE 6358 kWh. MÉDIA DA RESIDÊNCIA 100 kWh. IMPOSSIBILIDADE DE ACESSO DO LEITURISTA AO MEDIDOR NÃO VERIFICADA. CONSUMO NORMALIZADO APÓS A TROCA DO RELÓGIO. CORTES DE ENERGIA IMOTIVADOS. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM MANTIDO. SENTENÇA CONFIRMADA.

1. Situando-se o medidor de energia elétrica na parte externa da residência (ID 44581849), não procede a alegação de que as irregularidades na leitura se devem à falta de acesso do leiturista ao medidor.

2. Se a empresa de energia, depois de promover vistoria no relógio, julga procedente a reclamação da consumidora, troca o aparelho (ID 44581709, p. 1, 44581710, p. 1 e 4) e o consumo da residência é normalizado, merece prestígio a sentença que declarou a inexigibilidade parcial dos débitos e determinou a revisão das faturas.

3. A interrupção do fornecimento da energia elétrica por duas vezes, a demora na solução do problema e a insistência da concessionária em cobrar valores exorbitantes, mesmo depois de acolher a reclamação da autora quanto aos defeitos do medidor, compõem cenário apto à configuração do dano moral, cuja compensação foi fixada na origem em R$ 4.000,00, valor que se mostra razoável e proporcional, observados os critérios norteadores da justa reparação.

4. Recurso conhecido e desprovido.

5. Recorrente condenado a pagar as custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) do valor da condenação.